Tribunal: TJSP
Processo: 0021452-28.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INCONFORMISMO DO EXEQUENTE – PRETENSÃO DE REMOVER URLS NÃO PREVISTAS NA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, A PRETEXTO DE SEMELHANÇA COM AQUELAS EXPRESSAMENTE MENCIONADAS NA PARTE DISPOSITIVA DO R. "DECISUM" – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DA DEMANDA À TUTELA JURISDICIONAL PRETENDIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 141, 490 E

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INCONFORMISMO DO EXEQUENTE – PRETENSÃO DE REMOVER URLS NÃO PREVISTAS NA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, A PRETEXTO DE SEMELHANÇA COM AQUELAS EXPRESSAMENTE MENCIONADAS NA PARTE DISPOSITIVA DO R. "DECISUM" – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DA DEMANDA À TUTELA JURISDICIONAL PRETENDIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 141, 490 E 492 DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (CPC, ART. 77, INCISO IV) – IMPOSIÇÃO DE MULTA EQUIVALENTE A 10 VEZES O SALÁRIO MÍNIMO, QUE DEVE PREVALECER – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO

HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA OMISSA QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – O ART. 85, § 11, DO CPC PRESSUPÕE O ARBITRAMENTO DA HONORÁRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, PARA QUE POSSA SER MAJORADA – AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA ESTE CAPÍTULO DA SENTENÇA TORNA O "DECISUM" DEFINITIVO, NESTE PARTICULAR – VERBA INDEVIDA